Tribunal: TJDFT
Processo: 0714257-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉTIO ILÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. ART. 329 DO CPC. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da estabilização da demanda (art. 329 do CPC), após a citação não é admitida, sem a concordância do réu, alterar o pedido ou a causa de pedir.
2. Os limites da lide foram estabelecidos na exordial e versaram apenas sobre crédito oriundo de sentença proferida em processo que tramitou perante o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, de modo que a sentença, ao refutar a pretendida compensação, afigura-se irretocável porque a compensação não é possível na espécie, pois o apelante não demonstrou haver liquidez no alegado direito nas quantias ainda sub judice. Doutrina.
3. Negou-se provimento ao apelo.